Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACÓRDÃO 621/2010, DO TCU. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI. BOA-FÉ. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não age como mero executor de ordem do Tribunal de Contas, quando aquela Corte determina que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos no âmbito deste Tribunal, ao qual cabe a decisão definitiva. O ato combatido no presente mandamus foi proferido pelo Desembargador Presidente desta Corte, não havendo litisconsórcio passivo necessário com os membros do Tribunal de Contas da União. Nos termos do artigo 13, inciso I, alínea c, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao Conselho Especial processar e julgar o mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o prazo decadencial previsto no artigo 54, da Lei no 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal (MS 26.860). No caso, o ato impugnado envolve o pagamento de valores acima do teto remuneratório, que tem previsão no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, devendo ser afastada a tese de decadência. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 531, fixou a tese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Posteriormente, no julgamento do Tema 1009, firmou a tese de os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Na espécie, o exame do histórico de atos e decisões que envolvem a problemática denota que os pagamentos ocorreram por equívoco interpretativo dos órgãos responsáveis deste Tribunal de Justiça, e não por erro operacional, de modo que não cabe a restituição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.